Tribunal: TJDFT
Processo: 0715726-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 301 do CPC/15, as medidas acautelatórias configuram modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, caput, do CPC/15, só será concedida se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Considerando que, pelas tratativas verbais, não foi demonstrado que o veículo dado como parte do pagamento dos serviços contratados deveria ser devolvido em caso de inadimplemento e que não está evidenciado que o Agravado estaria praticando qualquer ato tendente a se desfazer da posse bem em comento, não subsiste supedâneo capaz de subsidiar o pedido de concessão da tutela de urgência almejada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.